Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702484-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DIAS ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões ID 18352552. No mesmo prazo, intime-se o patrono do apelante, Dr. Cícero Cordeiro Furtuna, OAB/CE no 22.014, para comprovar a regularidade de sua inscrição nesta seccional, a fim de afastar a ocorrência de infração disciplinar, uma vez que consta como patrono em diversos processos, excedendo o limite de 05 (cinco) causas por ano. Não há notícias da existência de inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional do Distrito Federal, conforme preceitua o art. 10, §2o da Lei 8.906/94. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator